Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700946-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLINDA DA SILVA SALGADO MATIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0700960-20.2022.8.07.0018 ajuizada por OLINDA DA SILVA SALGADO MATIAS, indeferiu o pedido de suspensão do feito. Eis o teor da referida decisão: Nada a prover em relação a irresignação do Distrito Federal. Não foi concedido efeito suspensivo aos recursos interpostos. A tramitação dos autos neste Juízo deve prosseguir. Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV/Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, nos termos das normas internas da Corregedoria deste Tribunal. INTIMEM-SE. (id. 145536297, dos autos principais) Em suas razões recursais (id. 42755361), o agravante expõe que o de Agravo de instrumento n. 0716143-85.2022.8. 07.0000, no qual se discute o índice de correção monetária cabível ao caso, ainda não foi julgado em definitivo, pois houve a interposição de RE e REsp pelo Ente Público. Ressalta que, na origem, apesar da ausência de trânsito em julgado, o juízo proferiu nova decisão, determinando a expedição de requisitório. Afirma que não há decisão definitiva acerca do critério de correção do débito, o que torna impossível a homologação de valor algum, de forma que o caso é de reforma da decisão, tudo porque ainda se demanda o trânsito em julgado do agravo de instrumento citado acima. Aponta que a decisão acerca do índice de correção monetária afeta a dívida como um todo, cujo montante não é sabido até decisão judicial definitiva de requisitório complementar após a definição do índice de correção monetária. Registra que o CPC e a jurisprudência do TJDFT exigem, para expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição. Defende que, ainda que se entenda por expedição de qualquer requisitório (o que se admite por eventualidade) não é o caso de se falar em expedição do valor total, que ainda é controvertido, de modo que eventual expedição de requisitório (admitida somente por hipótese), somente poderia ser do valor incontroverso. Aponta que se deve observar o valor total da importância executada, de forma que o correto seria (ainda em grau de máxima eventualidade), em se entendendo pelo prosseguimento da execução, a expedição de precatório do valor incontroverso. Requer que seja conhecido e provido o presente recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja revogada/anulada a homologação dos cálculos e seja suspensa a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão que vier a decidir o Agravo de Instrumento no0716143-85.2022. Subsidiariamente, que se observe a impossibilidade de expedição de requisitório de valor ainda controvertido, bem como se observe a sistemática do Tema 28 no ponto quanto à modalidade de requisitório. Pede, ainda, seja deferida a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário e a expedição do Precatório e/ou RPV, até o julgamento definitivo do presente recurso. Ausente o preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pese restar demonstrada, ao menos neste momento inicial, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – pois ainda persiste a controvérsia atinente ao correto índice de atualização monetária a incidir sobre o quantum debeatur, não se verifica possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que o d. Juiz, na origem, condicionou a expedição do RPV/Precatório à preclusão da decisão agravada. Desse modo, interposto o presente recurso, não se verifica perigo de dano grave ou de difícil reparação, não tendo o agravante trazido qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora